Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID 13823931, para que o presente recurso fique suspenso enquanto perdurar o prazo de suspensão do Agravo de Instrumento n. 0718191-22.2019.8.07.0000, bem como para que seja pautado na mesma sessão em que o supracitado agravo de instrumento. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator